Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-57.2019.8.26.0535
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –– DESEMBARAÇO DE MERCADORIAS SEM A APRESENTAÇÃO DE GUIA DE EXONERAÇÃO DO ICMS E VISTO DA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA EM PERÍODO NO QUAL NÃO HÁ EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL – SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Indeferimento do pleito que acarretaria prejuízo à empresa importadora em razão da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –– DESEMBARAÇO DE MERCADORIAS SEM A APRESENTAÇÃO DE GUIA DE EXONERAÇÃO DO ICMS E VISTO DA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA EM PERÍODO NO QUAL NÃO HÁ EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL – SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Indeferimento do pleito que acarretaria prejuízo à empresa importadora em razão da natureza extremamente perecível dos bens importados, a saber, frutas – Obrigação acessória mantida, porém diferida para o dia útil subsequente – Art. 252, RITJSP – Remessa necessária desacolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000020-57.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido BRASFLOWER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
FLORES E FRUTAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000020-57.2019.8.26.0535 -
2
VOTO No 18097
REMESSA NECESSÁRIA No 1000020-57.2019.8.26.0535
REMESSA
NECESSÁRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA
DESEMBARAÇO DE MERCADORIAS
SEM A APRESENTAÇÃO DE GUIA DE EXONERAÇÃO
DO
ICMS
E
VISTO
DA
AUTORIDADE
ALFANDEGÁRIA EM PERÍODO NO QUAL NÃO HÁ
EXPEDIENTE
DA
SECRETARIA
DA
FAZENDA
ESTADUAL SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA -
Princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade

Indeferimento do pleito que acarretaria prejuízo à empresa
importadora em razão da natureza extremamente perecível
dos bens importados, a saber, frutas Obrigação acessória
mantida, porém diferida para o dia útil subsequente Art.
252, RITJSP Remessa necessária desacolhida.
1. Trata-se de mandado de segurança, com
pedido de liminar, impetrado por BRASFLOWER IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE FLORES E FRUTAS LTDA contra ato do DELEGADO
DA FAZENDA ESTADUAL DA COMARCA DE GUARULHOS, objetivando
o desembaraço da mercadoria importada objeto das “INVOICE (FACTURA)
0859”, a fim de suprir a falta da Declaração de Isenção do ICMS.
Narra, em suma, que exerce atividade de
importação de flores e frutas, cuja etapa final é a remessa dos produtos para
a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para emissão da Guia
para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do
Recolhimento do ICMS, considerando que a mercadoria importada é isenta
do aludido imposto. No caso em testilha, recebeu os produtos objeto da
fatura supracitada (frutas) em 21.06.19 (sexta feira), as quais aguardam o
desembaraço na etapa final. Contudo, a Secretaria da Fazenda Estadual
não atua em regime de plantão em finais de semana e feriados, de modo
que qualquer problema no desembaraço deverá ser solucionado no próximo
dia útil - no caso dos autos, 24.06.19. Entende que dada a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000020-57.2019.8.26.0535 -
3
extremamente perecível dos bens importados, a liberação deve ser imediata
para fins de evitar a perda da mercadoria.
A liminar foi deferida a fls. 57/58 dos autos e, a
fls. 80/86 foi proferida a sentença concessiva da segurança.
Os autos foram remetidos a este Tribunal apenas
para reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
2.
É
caso
de
manutenção
da
sentença
reexaminada.
Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade
de desembaraço das mercadorias importadas pela impetrante sem a
apresentação da Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem
Comprovação de recolhimento do ICMS, tendo em vista se tratar de produto
extremamente perecível e cujo desembarque está previsto para os dias 22 e
23 de junho de 2019, período no qual a Secretaria da Fazenda Estadual não
tem expediente.
É certo que a empresa importadora deve cumprir
as obrigações acessórias pertinentes, a saber, a apresentação da aludida
Guia e obtenção do Visto da Autoridade Coatora, todavia, no caso em
comento, não havendo expediente do órgão responsável por tais atos, não
seria razoável, nem proporcional, exigir o cumprimento da obrigação e impor
à impetrante a perda certa dos produtos importados, ainda que
parcialmente.
Com efeito, trata-se de bens extremamente
perecíveis frutas - de sorte que a retenção desses até o próximo dia útil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000020-57.2019.8.26.0535 -
4
subsequente
gerará
prejuízos
financeiros
à
empresa
importadora,
decorrentes da conduta do próprio órgão coator.
Destarte, era mesmo caso de concessão da
segurança, anotando-se, ademais, que a sentença reexaminada não afastou
o cumprimento das obrigações acessórias, mas apenas autorizou o
diferimento do seu cumprimento, determinando que esse se dê “no primeiro
dia de expediente da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
subsequente à data da prolação desta sentença”.
Vale salientar que em caso idêntico envolvendo a
mesma impetrante esse Tribunal já decidiu de igual modo:
Apelação Cível Tributário Mandado de Segurança Empresa
que visa o afastamento de obrigação acessória de apresentação
de declaração e visto pelo Fisco estadual para desembaraço de
mercadoria (flores) no período sem expediente do órgão
(30.12.2018 a 02.01.2019)
Sentença que concede a ordem
parcialmente Remessa Necessária suscitada Desprovimento
de rigor. 1. Efetivamente, em não havendo expediente na
repartição pública e sendo imperiosa a apresentação dos
documentos previstos na Portaria CAT no 59/2007, impõe-se a
relativização de tal exigência em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e, também, em prestígio ao
direito de propriedade e livre iniciativa, sem prejuízo de
cumprimento da obrigação no primeiro dia de expediente seguinte
ao desembaraço. 2. Custas adequadamente corrigidas de ofício
e que correspondem ao proveito econômico almejado pela
empresa impetrante, impondo-se sua intimação para que o faça
sob pena de, não o fazendo, inscrição em dívida ativa. Sentença
mantida - Remessa necessária desprovida, com observação.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000081-49.2018.8.26.0535;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000020-57.2019.8.26.0535 -
5
de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro:
30/08/2019)
Destarte, é caso de manutenção da sentença
pelos seus próprios fundamentos (art. 252, RITJSP), a seguir parcialmente
transcritos:
“É hipótese de concessão parcial da segurança.
Isto porque, apesar de não ser possível afastar
totalmente as obrigações acessórias do Impetrante, licitamente fixadas
pela Administração Pública Estadual no exercício legítimo de seu poder
normativo regulamentador, não é lícito à Autoridade Coatora interpretar
tais obrigações e exigir seu cumprimento, no exercício de seu poder
fiscalizatório, em casos concretos nos quais, ao fazê-lo, acabe por
inviabilizar o exercício dos exatos direitos que pretende regular, os
quais derivam diretamente dos direitos fundamentais de propriedade e
à livre iniciativa.
Tal ilicitude, como se verá, decorre da aplicação do
postulado da razoabilidade como equidade.
No caso, o Fisco Paulista exerceu seu poder
normativo para regulamentar o exercício dos direitos de importar flores
e frutas, produtos isentos de ICMS, e de revendê-las no mercado
nacional. Desta regulamentação surgiram as obrigações acessórias
consistentes em emitir a denominada Guia para Liberação de
Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS,
bem como diligenciar para obter o visto da Autoridade Coatora, como
condição para liberação das mercadorias importadas, no local em que
depositados os produtos importados e no momento de sua liberação
alfandegária.
Neste sentido, a Portaria CAT no 59/2007 prevê em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000020-57.2019.8.26.0535 -
6
seu artigo 7o a criação da Guia para Liberação de Mercadoria
Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS (Guia para
Liberação), que tem por finalidade comprovar ao depositário
estabelecido em recinto alfandegado ou à autoridade aduaneira a não
exigência do recolhimento do imposto até o momento do desembaraço
aduaneiro de mercadoria ou de bem importados do exterior, em
decorrência de hipótese expressamente prevista na legislação ou em
razão de decisão judicial, sem prejuízo da exigência do imposto em
momento posterior, nos termos da legislação, se considerado devido.
Ao mesmo tempo, nos termos do artigo 7o, § 3o, e 8o,
caput e § 3o, do mesmo diploma, condiciona a retirada dos produtos
importados isentos de ICMS ao visto aportado pela autoridade fiscal
competente, no caso, a autoridade coatora, no local de retirada, ou
seja, nos depósitos alfandegários onde o produto é recebido.
Ocorre que a Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo não tem expediente nos dias 20 a 23 de junho de 2019, data
em que as mercadorias importadas chegariam no Brasil.
São incontroversos, portanto, a isenção quanto ao
ICMS dos produtos importados pelo impetrante, a rapidez de seu
perecimento natural, seu dever de emitir a denominada Guia para
Liberação
de
Mercadoria
Estrangeira
sem
Comprovação
do
Recolhimento do ICMS e de obter o visto da Autoridade Coatora para
liberação do produto importado e, principalmente, a impossibilidade
concreta de fazê-lo nos dias 20 a 23 de junho de 2019, haja vista a
inexistência de expediente da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo.
A controvérsia resume-se à matéria estritamente
jurídica, consistente em saber se é lícito à Autoridade Coatora obstar a
liberação dos produtos importados pelo Impetrante, no período
desejado, ante a impossibilidade concreta de cumprir com as
obrigações acessórias previstas, impossibilidade esta criada pelo
próprio Órgão superior à Autoridade Coatora (a Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000020-57.2019.8.26.0535 -
7
Tributária Estadual Paulista).
A resposta é negativa. Explica-se.
Como ensina o jurista Humberto Ávila, destaca-se a “a
razoabilidade impõe, na aplicação das normas jurídicas, a consideração
daquilo que normalmente acontece”. Isto porque “é utilizada como
diretriz que exige a relação das normas gerais com as individualidades
do caso concreto, quer mostrando sob qual perspectiva a norma deve
ser aplicada, quer indicando em quais hipóteses o caso individual, em
virtude de suas especificidades, deixa de se enquadrar na norma geral.”
Na hipótese, não é crível que a Administração Pública
Estadual, ao estipular os artigos 7o, 8o e seguintes da Portaria CAT no
59/2007, em conjunto com as normas de isenção do ICMS, tenha
concebido propositalmente que faz parte do risco do importador o
perecimento total das mercadorias importadas, isentas de ICMS, caso
cheguem ao país quando não há expediente da autoridade fiscal, já
que, ao aguardar o seu retorno ao trabalho para liberação, os produtos
já teriam perecido por suas condições naturais.
Tal entendimento implicaria que, intencionalmente, a
Administração cria hipótese de esvaziamento total do direito de
propriedade e à livre iniciativa do importador, o que não se pode admitir.
Interpretação mais coerente é de que, por limitações
possivelmente decorrentes da reserva do possível, a Administração
Paulista não consegue manter expediente aos finais de semana e
feriados, o que é plenamente compreensível. Desta forma, também não
pode, e nem pretende, lesionar os administrados com regras que,
somadas às suas limitações, implicam esvaziamento de direitos.
Assim, não se pode aplicar à hipótese concreta os
artigos 7o, 8o e seguintes da Portaria CAT no 59/2007 tal como
redigidos, pois o estrito cumprimento das obrigações acessórias
(obtenção da guia e do visto da autoridade tributária) acaba
precisamente por inviabilizar o exercício dos direitos fundamentais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000020-57.2019.8.26.0535 -
8
propriedade e à livre iniciativa com o perecimento dos produtos
importados.
Neste sentido, há quem argumente que a observância
à literalidade dos dispositivos significaria hipótese de confisco como
mecanismo para pagamento de tributos, prática vedada conforme
Enunciado no 323 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No entanto,
sendo incontroversa a isenção dos produtos importados pelo
Impetrante, nem mesmo o pagamento do tributo justificaria tal postura
da Administração Pública.
Hipótese distinta haveria se fosse possível à
Impetrante controlar o momento de recebimento das mercadorias, o
que afastaria a impossibilidade concreta de cumprir com suas
obrigações acessórias sem prejuízo de seus direitos. No entanto, não
se tem notícia nos autos de ser este o caso, nem sendo crível que
poderia ela controlar fato de terceiro (transportador).
Por outro lado, também não é lícito afastar, por
completo, as obrigações acessórias da Impetrante em razão do
princípio da estrita legalidade tributária, de forma que se deve apenas
diferir o cumprimento de tais obrigações. Desta forma, estar-se-á a
respeitar as competências da Administração Pública Estadual Paulista
sem, no entanto, esvaziar direitos constitucionalmente garantidos do
Impetrante.
Ante o exposto, revogo parcialmente a liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para autorizar a
impetrante Brasflower Importação e Exportação de Flores e Frutas
Ltda. a realizar as obrigações acessórias necessárias para o
desembaraço aduaneiro da mercadoria constante do INVOICE 0859,
consistentes na emissão da Guia para Liberação de Mercadoria
Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS e nas
diligências necessárias para obtenção do visto da Autoridade Coatora
na referida Guia, no primeiro dia de expediente da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo subsequente à data da prolação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000020-57.2019.8.26.0535 -
9
desta sentença, de forma a cumprir as exigências normativas, sob pena
de sofrer as cominações legais.”
3. Ante o exposto, desacolho a remessa
necessária.
PONTE NETO
Relator